Tribunal: STF
Processo: ARE 862047
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE OS MILITARES DO ANTIGO E DO ATUAL DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 870.776, DE MINHA RELATORIA, TEMA 803).



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.